Tribunal: TJES
Processo: 5013147-30.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Dano
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013147-30.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN PRETTI CALIARI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. DANO MORAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 13, do Código Penal), fixando pena de reclusão em regime aberto e valor mínimo indenizatório por danos morais. A defesa requer a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução do valor arbitrado a título de reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal;
(ii) estabelecer se a confissão qualificada deve ser reconhecida como circunstância atenuante;
(iii) determinar se o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base é mantida quando a negativação da culpabilidade se fundamenta em circunstâncias concretas que ultrapassam o tipo penal, como o
modus operandi
e o contexto da agressão.

A confissão qualificada incide como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e conforme orientação consolidada na Súmula 545, do STJ.

A redução da pena não pode ultrapassar o mínimo legal, conforme Súmula 231, do STJ.

A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é cabível nos crimes de violência doméstica, conforme tese fixada no Tema 983, do STJ.

O valor de R$ 9.000,00 é proporcional à gravidade dos fatos e às circunstâncias verificadas, sendo o dano moral
in re ipsa
, e eventual dificuldade de pagamento deve ser analisada no momento da execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 129, § 13, e 33, § 2º, “c”; CPP, art. 387, IV; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 231 e 545; STJ, Tema 983;

STJ, AgRg-REsp 2.218.264, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013147-30.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN PRETTI CALIARI

Advogado(s) do reclamante: VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI, RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
LUAN PRETTI CALIARI
, insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (ID 16005098).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 16004651) narra que:

Em 06 de novembro de 2024, por volta das 19h45, na residência localizada na Rua Afonso Cláudio, 121 - São Marcos, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado LUAN PRETTI CALIARI, livre e consciente, constrangeu Mikaella de Alcântara de Andradem, sua ex-companheira, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a fazer o que a lei não manda; também ofendeu a integridade corporal da ex-companheira e; mediante violência à vítima, destruiu o telefone celular de Mikaella.

Extrai-se dos autos que os envolvidos viveram em união estável por cerca de 10 (dez) anos. Na ocasião, a vítima estava em sua casa trabalhando, aplicando cílios à testemunha Nicolli Ramos Tenente, quando o acusado chegou no local e passou a dizer à ex-companheira que queria “conversar”, tendo ela o repreendido e pedido que não fosse ao local enquanto ela estivesse com clientes.

O denunciado insistiu e disse que esperaria a vítima concluir o trabalho, enquanto isso pedia à vítima que reatasse o relacionamento tendo a vítima negado. Inconformado, o denunciado passou a quebrar vasos de flores da vítima, que disse ao acusado que acionaria a polícia. Ato contínuo, LUAN tomou o celular da vítima e o lançou ao chão, destruindo o aparelho conforme imagens de fls. 50/52 do id 54732362.

Além disto, o acusado agrediu a ex-companheira lançando um vaso de flores contra ela, causando lesões conforme laudo pericial de fls. 21/22 do id 54732362.

Ato contínuo, LUAN mandou que a vítima tocasse sua cintura, tendo ela percebido que ele estava armado, vindo a gritar, oportunidade em que Nicolli fugiu do local, amedrontada.

O denunciado segurou a vítima pelos cabelos, mas ela conseguiu se desvencilhar e se refugiou no banheiro do imóvel, mas o acusado chutou a porta até destruí-la. Em seguida, insistiu que a vítima reatasse o relacionamento com ele, mas Mikaella conseguiu fugir e se refugiar na casa da irmã Roberta, de onde acionou a Polícia Militar.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
, em sentença (ID 16005098), julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (ID 16005110), a defesa pleiteia:

i)

o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
ii)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
iii)
a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, sob a alegação de hipossuficiência econômica.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria
do crime pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise da dosimetria da pena imposta ao recorrente, o qual pleiteia a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, concluiu por valorar negativamente uma única circunstância em desfavor do réu, qual seja, a
culpabilidade
, nos seguintes termos (ID 16005098):

"A culpabilidade é elevada. A conduta do réu revela um grau de reprovabilidade que transcende o tipo penal. O fato de ter submetido a vítima a agressões intensas, com o arremesso de objeto (vaso de planta), denota alta reprovabilidade e a necessidade de uma resposta penal mais severa. Soma se a isso o fato de o réu ter interrompido a ofendida enquanto trabalhava, na presença, inclusive, de uma cliente.

Diante disso, considerando que a pena do crime do artigo 129, § 13, do Código Penal, varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, o juiz sentenciante, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, fixou a pena-base em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
".

A defesa sustenta que tal fundamentação seria inidônea e desproporcional, incorrendo em
bis in idem
, pois a reprovabilidade acentuada já integraria o tipo penal. Contudo, não assiste razão ao apelante.

O julgador de primeiro grau apresentou fundamentação específica e amparada em elementos concretos, que efetivamente extrapolam a normalidade do tipo penal. A negativação da culpabilidade não se baseou na mera prática da lesão corporal em âmbito doméstico, mas sim no
modus operandi
e no contexto específico da agressão.

O fato de o apelante ter invadido a residência da vítima, interrompendo sua atividade profissional e expondo-a a uma situação de extrema humilhação e violência na presença de uma cliente, demonstra uma ousadia e um desprezo pela dignidade da ofendida que merecem maior censura. Tal conduta não se resume à lesão física, mas atinge a esfera profissional e social da vítima, evidenciando uma intenção deliberada de dominação e constrangimento que agrava a reprovabilidade do ato.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, verifico que a pena-base fixada ao apelante para o crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, encontra-se proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

A defesa requer, ainda, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, ao argumento de que o apelante admitiu ter arremessado o vaso de planta contra a vítima, o que configuraria confissão qualificada,
o que merece ser acolhido.

Nesse ponto, o apelante, ao ser interrogado, afirmou o seguinte, conforme transcrito na sentença:

[...] Em seu interrogatório,
Luan Pretti Caliari

relatou que, no dia dos fatos, por volta das 11h, durante o almoço, enviou mensagem a Mikaella sobre o cachorro da raça Chow Chow que possuíam. Sem resposta, tentou contato telefônico, inclusive pelos aparelhos de sua mãe e padrasto, mas sem sucesso.

No período da tarde, por volta das 19h-19h30, após o trabalho, Luan dirigiu-se à residência de Mikaella, onde a encontrou aplicando cílios em Nicole. Afirmou que Mikaella começou a xingá-lo e mandá-lo embora, recusando-se a conversar. Explicou que estavam separados e que ele havia se internado para tratar o vício em cigarro e maconha, buscando uma melhor convivência familiar — com a promessa dela de que estaria com ele "até o final". Contudo, após sua internação em uma clínica evangélica, Mikaella não o visitou e manifestou não querer mais saber dele, pois "já estava ficando com outra pessoa", o que ele aceitou. Após receber alta do pastor, Luan retornou para casa e começou a trabalhar com seu padrasto na empresa de sofás da mãe.

Naquele dia, ao chegar na casa de Mikaella, Luan afirmou que esperaria o término do trabalho para conversar, mas ela persistiu em "xingá-lo". Nicole, constrangida com os xingamentos, levantou-se e retirou-se. Luan relatou que, ao se afastar da porta, seu telefone tocou, exibindo o nome de uma mulher. Nesse instante, Mikaella teria pego o aparelho dele e o jogado no chão, quebrando-o. Em retaliação, Luan pegou o telefone de Mikaella e o danificou, alegando que ela já havia quebrado "vários outros telefones meus" anteriormente.

Luan afirmou que Mikaella, em seguida, pegou um vaso de planta e o arremessou contra ele, ao que ele "simplesmente" o pegou de volta e jogou nela, "sem intenção de acertar", mas que "acabou acertando no ombro" de Mikaella porque ela virou. Após ele jogar o vaso, Mikaella entrou na casa.

Luan interpretou essa ação como uma tentativa dela de pegar uma faca ou algo similar. Ele, então, saiu da casa e foi para sua residência. Ao sair, ouviu Mikaella gritando: "eu vou falar pra todo mundo que você quebrou meu telefone e eu vou botar você preso".

Luan negou categoricamente ter entrado na casa ou quebrado a porta do banheiro, afirmando que permaneceu "da porta pra fora".

Quanto à alegação de estar armado, Luan negou portar qualquer arma, afirmando que carregava apenas sua carteira na cintura. Ele disse que "nunca gostou desse negócio de arma" e mencionou um processo anterior de tráfico do qual foi "desmembrado".

Luan alegou que Mikaella não tocou em sua cintura naquele dia; em vez disso, "ela levantou a minha camisa" e "viu que era uma carteira", atribuindo as acusações de estar armado a ciúmes e à quebra do telefone.

Negou que incidentes semelhantes de agressão física tivessem ocorrido na casa de Roberta anteriormente, admitindo apenas discussões verbais, "um xingar o outro", mas sem agressão física, exceto pelo incidente do vaso de planta em questão, que resultou em um machucado em seu rosto, com foto tirada para corpo de delito. [...].

Desse modo, verifico que o acusado admitiu ter arremessado o vaso de planta contra a vítima, alegando que teria sido para revidar o fato de a vítima ter arremessado tal vaso de planta primeiramente em sua direção. Logo, entendo se tratar de “confissão qualificada”, devidamente aceita por nossa jurisprudência pátria, devendo ser considerada como atenuante de pena, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA Nº 545/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal). 2. Ocorre que esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do RESP n. 1.972.098/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes
. 3.
No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que, embora o acusado tenha reconhecido a agressão a vítima (puxão de cabelo), arguiu que o fez por legítima defesa, o que enseja, mesmo ausente contribuição efetiva para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento acima, a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do CP.
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.218.264; Proc. 2025/0213472-8; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025).

Logo, reconheço a circunstância atenuante de pena da confissão espontânea, reduzindo a pena para 02 (dois) anos de reclusão. Ressalto, ainda, a impossibilidade de redução para patamar aquém do mínimo legal, em razão de expressa vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes, circunstâncias agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena,
fixo a pena definitiva de Luan Pretti Caliari em 02 (dois) anos de reclusão.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal,
mantenho o regime aberto
para início de cumprimento de pena.

Por fim, o apelante requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, alegando que a quantia é excessiva e desproporcional à sua capacidade econômica.

O pedido não merece acolhimento.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 983), firmou a seguinte tese, de observância obrigatória:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

No caso em tela, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia (ID 16004651) para a fixação de valor a título de reparação mínima pelos danos causados, o que legitima a condenação imposta na sentença.

Ademais, o dano moral, em casos de violência doméstica, é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria prática delitiva, dispensando prova específica do abalo psicológico sofrido.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que a fixação do valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato e às suas consequências. A sentença considerou adequadamente a extensão dos prejuízos, destacando “
o profundo temor experimentado pela vítima, que precisou fugir de sua própria casa e buscar refúgio na residência da irmã, além da invasão de seu espaço privado e a destruição de seu aparelho celular”
.

A conduta do apelante expôs a vítima a uma situação de extrema vulnerabilidade e violência em seu próprio lar e local de trabalho, diante de uma terceira pessoa, o que certamente intensificou o abalo moral sofrido.

A alegação de hipossuficiência econômica, por si só, não é suficiente para afastar ou reduzir drasticamente a indenização, que cumpre uma tríplice função: compensatória, punitiva e pedagógica.

Eventual dificuldade no pagamento da verba deverá ser discutida no momento da execução, que é o foro competente para analisar as condições financeiras do apenado.

Dito isso, diante das circunstâncias que envolveram o delito, entendo proporcional e adequado o valor fixado em sentença a título de reparação mínima.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.